Tribunal: STF
Processo: RE 1375622
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 33, fl. 5):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



     5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UFPB (Vol. 38), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 52):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/2009. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. A UFPB afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, requerendo a fixação da correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (redação dada pela Lei 11.960/2009), sob a alegação de que não poderia ser aplicado o entendimento firmado no RE 870.947-SE, ante a ausência de seu trânsito em julgado e de decisão quanto à modulação dos seus efeitos. 



    2. O acórdão recorrido enfrentou devidamente as questões postas à sua apreciação, tendo decidido pela incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, consoante entendimento do STF, firmado no julgamento do RE nº 870.947-SE; bem como pela incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, nos termos do RE 579.431-RS; mantendo a decisão agravada, que determinou que a data final para incidência de juros de mora se dá com o trânsito em julgado dos embargos à execução. 



    3. "A mera possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos não é suficiente para afastar o cumprimento da decisão proferida, que vincula as demais instâncias judiciais do país". Precedente: (TRF5, APELREEX 00002958120144058500, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, DJE: 04/09/2017). 



    4. Não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação do julgado. 



    5. Embargos de declaração não providos.” 



    No RE (Vol. 68), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES, através de sua Seção sindical em João Pessoa - ADUFPB aponta violação aos artigos 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX da CF/1988, bem como ao Tema 96 (RE 579.431-RG) da repercussão geral. 



    Em suma, aduz que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Sustenta a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002.



    Defende que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “no sentido de que ‘o termo final para a incidência de juros e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução’, a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV, consoante entendimento firmado pelo STF” (Vol. 68, fl. 8). 



    Alega a impossibilidade de compensação da base de cálculo dos valores devidos a título de 3,17% com pagamentos recebidos administrativamente por meio da rubrica “decisão judicial transitada em julgado”. 



    Tendo em vista o julgamento do RE 579.431-RG, Tema 96 da repercussão geral, a Vice-Presidente do TRF da 5ª Região determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador originário para eventual juízo de retração (Vol. 91).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 104, fl. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DO RPV. REPERCUSSÃO GERAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO COMPÔS O OBJETO DO LITÍGIO INAUGURADO NO AGRAVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta Corte ao objetivo de que este Colegiado, caso assim o entenda, exerça o juízo de retratação para adequar o julgado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de recurso representativo de controvérsia (RE 579.431/RS), segundo a qual: "Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." (Tema 96). 



    2. O acórdão emanado desta egrégia Turma deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento do sindicato/exequente para "determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução."



     3. Observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não foi objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando a peça pórtico do agravo, outrossim, apenas do termo inicial para a sua incidência. 



    4. Caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS, e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita , em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC, segundo os quais, o Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Juízo de retratação não exercido. Mantido o provimento, em parte, do Agravo de Instrumento como consignado no acórdão originário.”



    Na sequência, o Tribunal de Origem admitiu o RE do Sindicato (Vol. 110).



    Posteriormente, os autos foram novamente remetidos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação ao Tema 810 da repercussão geral (Vol. 127).



    Em seguida, o Tribunal de origem adequou-se à tese firmada no Tema 810 e decidiu que “os juros de mora incidentes sobre a parcelas atrasadas devem ser calculados segundo o índice de remuneração aplicado à Caderneta de Poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009”. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 142, fl. 2-3):



    PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810. JUROS DE MORA. ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. MANTIDO O PROVIMENTO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta Corte ao objetivo de viabilizar possível Juízo de Retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do CPC, em face de provável existência de divergência entre o acórdão proferido por esta col. Turma e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 



    2. A divergência apontada diz respeito à taxa de juros de mora estabelecido no acórdão proferido por esta Turma, no percentual de 0,5% ao mês, que estaria em dissonância com a tese firmada no acórdão paradigma proferido no RE 870.947/SE , que estabeleceu que no caso de condenações judiciais em relações de natureza não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação da Lei nº 11.960/2009), é constitucional. 



    3. Assiste razão à Autarquia quando pugna pela reforma da decisão colegiada para que seja aplicada a taxa de juros de mora prevista no art. 9º da Lei nº 11.960/2009. Como bem acentuou a "decisum" da Vice-Presidência: " Embora por muito tempo os juros de mora da poupança fossem fixados à base de 0,5% ao mês, tal regra foi alterada de maneira que, mais recentemente, nem sempre um será sinônimo do outro. Com efeito, o art. 1º da Lei 12.703/12, que alteou o art. 12 da Lei nº 8.177/91, estabeleceu nas poupanças, como remuneração adicional por juros o seguinte: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento), ou; b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos." 



    4. Assim, diante da constatação que o acórdão militou em dissonância com o entendimento firmado pelo STF em sede de recurso representativo de controvérsia, impõe-se a adequação do julgado à tese firmada nos autos do RE 870.947/SE (Tema 905) 



    5. Juízo de Retratação exercido. Os Juros de mora incidentes sobre a parcelas atrasadas devem ser calculados segundo o índice de remuneração aplicado à Caderneta de Poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009. Mantido o provimento, em parte, do Agravo de Instrumento. 



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à discussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios e da compensação dos valores adimplidos na via administrativa, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 33, fl. 3): 



    “II.2 Compensação - valores pagos administrativamente 



    Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    (…) 



    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados, devem limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não à diminuição de tal montante. 



    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



    II.3 Honorários advocatícios - base de cálculos 



    A decisão agravada definiu a base de cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes termos: 



    "os valores pagos na esfera administrativa a partir da propositura da ação principal (Processo nº 95.11668-5) devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja porque as parcelas adimplidas pela Administração antes do julgamento do litígio caracterizam inequívoco reconhecimento do pedido, seja porque, após a prolação da sentença de mérito, a obrigação satisfeita corresponde à execução voluntária do julgado (...)" (grifos nossos) ”



    Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.“



    Além disso, em juízo negativo de retratação ao Tema 96, o Tribunal de origem, quanto aos consectários legais, consignou que (Vol. 104): 



    “Analisa-se a possibilidade ou não de adequação do julgado proferido por esta Turma ao entendimento firmado pelo STF nos autos do RE 579.431/RS (Tema 96) onde ficou consolidada a tese de que: "Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório". 



    O acórdão emanado desta egrégia Turma deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento do sindicato/exequente apenas "para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução." 



    Observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não compôs o objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando, outrossim, a peça pórtico do agravo, apenas do termo inicial para a sua incidência. 



    Ora, caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita, em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC, "verbis": 



    (…)



    Em face do exposto, deixa-se de exercer juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão originário que deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento. É como voto.” 



    Verifica-se que o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente